Tribunal: TJSP
Processo: 1001266-41.2024.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato – Indeferimento da inicial e extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. IV, do CPC – Autor que descumpriu a determinação de comparecimento ao cartório para ratificação da procuração outorgada – Viabilidade da determinação em razão de suspeita de fraude – Comando judicial baseado no Comunicado n. 02/2017 da Corregedoria Geral de

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato – Indeferimento da inicial e extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. IV, do CPC – Autor que descumpriu a determinação de comparecimento ao cartório para ratificação da procuração outorgada – Viabilidade da determinação em razão de suspeita de fraude – Comando judicial baseado no Comunicado n. 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste E. TJSP – Inteligência, ademais, do artigo 139, inciso III, do CPC, em razão do abundante número de ações temerárias que assolam o Poder Judiciário – Responsabilização do advogado subscritor da inicial em relação ao ônus de sucumbência e eventuais sanções processuais aplicadas – Cabimento – Entendimento firmado pelo Enuncia n.o 15, do Comunicado CG n.o 424/2024 – Sentença de extinção mantida, ressalvado o entendimento do segundo Julgador a este respeito – Recurso improvido, com ressalva.